Tribunal: TJDFT
Processo: 0729512-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729512-44.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DERIC KAUAN FERREIRA NUNES, FERNANDO MONTEIRO DONATO, IVAN DE MOURA BORGES, JOAS VIEIRA DA SILVA, LAIS CRISTINA CORREA NUNES, LUCIANO JUNIO DA COSTA FONSECA, MARIA DE FATIMA COSTA, MARIA MERCEDES SOUSA GOMES, VILMONDES PEREIRA GOMES, MARINEIS DEVESA DE FRANCA, SIMONE VIANA DE CARVALHO ROCHA, TEREZINHA DE MELOS SOUSA, WESLLEY ALVES PEREIRA, WIDINEY SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DERIC KAUAN FERREIRA NUNES e outros em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0708471-64.2025.8.07.0018, propostos pelos agravantes em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. Nos termos da r. decisão agravada (ID 240859404, origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores/agravantes, sob o fundamento de que não houve qualquer demonstração efetiva e concreta da alegada impossibilidade de custear as despesas processuais. Em suas razões recursais (ID. 74191804), os agravantes alegam que instruíram a ação originária com farta documentação comprobatória de sua condição financeira limitada, dentre os quais se destacam: (i) declarações de hipossuficiência firmadas individualmente; (ii) extratos bancários recentes; (iii) contracheques; (iv) cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social; e (v) Extrato de benefício previdenciário. Aduzem que os referidos documentos evidenciam que não dispõe de recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometerem sua própria subsistência e de seus familiares. Afirmam que, ao indeferir o benefício com base no suposto caráter genérico do pedido, o Juízo de origem incorreu em omissão que compromete a legalidade e a proporcionalidade da decisão, haja vista que deixou de se manifestar sobre os documentos efetivamente acostados aos autos. Ressaltam que a simples declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção iuris tantum, sendo suficiente para autorizar o deferimento da gratuidade de justiça, salvo prova inequívoca em sentido contrário, o que não se verifica no caso em tela. Ao final, postulam a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o processo de origem prossiga independente do recolhimento de custas. Também pleiteiam, em sede de cognição sumária, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que lhes seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requerem a reforma da r. decisão recorrida, confirmando-se a tutela vindicada. Não houve recolhimento do preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir às pessoas menos favorecidas economicamente o acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de sua concessão, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Ademais, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado pedido de concessão da gratuidade de justiça, “[...] o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso em apreço, observo que os agravantes FERNANDO MONTEIRO DONATO, JOAS VIEIRA DA SILVA, LUCIANO JUNIO DA COSTA FONSECA e SIMONE VIANA DE CARVALHO ROCHA se limitaram a apresentar declarações de hipossuficiência econômica e extratos de contas bancárias, os quais não se revelam suficientes para fins de análise dos pressupostos para a concessão do referido benefício. Por sua vez, com exceção das declarações de hipossuficiência econômica, os agravantes IVAN DE MOURA BORGES, MARINEIS DEVESA DE FRANCA e WIDINEY SOARES DOS SANTOS não apresentaram nenhum outro documento comprobatório que possibilite o exame dos requisitos da gratuidade de justiça. Dessa forma, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente informações e documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira de FERNANDO MONTEIRO DONATO, JOAS VIEIRA DA SILVA, LUCIANO JUNIO DA COSTA FONSECA, SIMONE VIANA DE CARVALHO ROCHA, IVAN DE MOURA BORGES, MARINEIS DEVESA DE FRANCA e WIDINEY SOARES DOS SANTOS, tais como indicação das profissões/ocupações e do valor da renda bruta mensal de cada um; contracheques dos últimos 3 (três) meses; Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos (2023 a 2025); extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros que entender cabíveis, sob pena de indeferimento do benefício com relação a eles. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 às 14:18:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora